Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL DO DEVEDOR. AVALIAÇÃO. VALOR DE MERCADO INDICADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO. ANUÊNCIA DA CREDORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA TENTATIVA DE VENDA A TERCEIROS. DESCABIMENTO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. PENDÊNCIA DE EXAME. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. PLANILHA APRESENTADA PELO DEVEDOR QUE APONTA DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL ADJUDICANDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo executado e manteve a adjudicação do imóvel penhorado nos autos em favor da exequente.
Revela-se descabido o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença, formulado pelo executado, com a finalidade de anunciar o imóvel penhorado na tentativa de vende-lo a terceiros interessados, se a prova dos autos demonstra que a credora anuiu no sentido de que a adjudicação fosse feita considerando-se o valor de mercado indicado pelo próprio devedor.
Uma vez comprovado nos autos que o valor incontroverso do débito, apontado pelo próprio devedor em planilha de cálculo que acompanhou sua impugnação, é superior ao valor de mercado do imóvel a ser adjudicado pela credora, culminando no adimplemento parcial do débito, desnecessário se torna aguardar o exame da impugnação para a retomada da marcha processual executória.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.